Tribunal: STF
Processo: HC 70154
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. INCOMPETENCIA. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. OMISSAO DA
SENTENÇA NO EXAME DAS QUESTÕES TRATADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS.
SUPRESSAO DE INSTÂNCIA EM REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDENCIA DO ALEGADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
          NÃO SE APLICA AOS JUIZES DE DIREITO NEM AOS JUIZES
SUBSTITUTOS A VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 17, PAR. 4., DA LOMAN, RELATIVA
AO JULGAMENTO DE CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO, POR SER PROPRIA DOS
JUIZES COM INVESTIDURA LIMITADA NO TEMPO.
          A FALTA DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
NÃO IMPLICA NULIDADE, SE A SENTENÇA FOI PROLATADA ANTES DA VIGENCIA
DA ATUAL PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL, CUJO ART. 59, III, IMPÔS TAL
OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE NO HC N. 67661.
          O ARGUMENTO DE QUE A SENTENÇA DEIXOU DE FIXAR PENA-BASE E
DE APRECIAR AS QUESTÕES SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO E
CORROBORADO PELO QUE CONSTA DOS AUTOS. EFETIVAMENTE EXAMINADAS
AQUELAS, O ACERTO, OU NÃO, DA SENTENÇA EM REJEITA-LAS NÃO E MATÉRIA
QUE POSSA SER VEICULADA EM HABEAS CORPUS.
          CORRIGIDO PELO ACÓRDÃO O EXCESSO NA APLICAÇÃO DO QUANTUM
DA PENA, A LUZ DOS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CP, FICA PREJUDICADA A
IMPETRAÇÃO NESTE PARTICULAR, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR DE SUPRESSAO
DE INSTÂNCIA, POR TER O TRIBUNAL, NO EXAME DE REVISÃO CRIMINAL,
FIXADO ELE PRÓPRIO A NOVA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 626. DO CPP.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.